Tribunal: TJDFT
Processo: 0749090-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749090-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA MACEDO DE ARAUJO DECISÃO 1. O agravante-executado, DISTRITO FEDERAL, insurge-se contra a r. decisão (id. 163847085, autos originários) que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (auxílio-alimentação) proposto por RAIMUNDA MACEDO DE ARAÚJO. 2. Observa-se da aba expedientes do processo de origem, que a expedição eletrônica da r. decisão agravada (id. 163847085, autos originários) ocorreu no dia 30/6/23, e o Distrito Federal registrou ciência no dia 9/7/23. 3. O termo a quo do prazo recursal em dobro (art. 183 do CPC), ocorreu dia 11/7/23 (terça-feira) e expirou no dia 22/8/23 (terça-feira). 4. O presente agravo foi protocolado no dia 16/11/23 (id. 53518811), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Ressalte-se que o agravante-executado foi intimado para se manifestar sobre a intempestividade do recurso (id. 53630419) e não se manifestou, conforme certidão (id. 54557630). 6. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 7. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora